Tribunal: TJSP
Processo: 1031721-46.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – DESCABIMENTO - PROVAS DOS AUTOS SUFICIENTES PARA A FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JUÍZO – LAUDO MÉDICO QUE APUROU AUSÊNCIA DE SEQUELAS INCAPACITANTES – INSURGÊNCIA DO INSS – PLEITO DE DEVOLUÇÃO, PELO ESTADO DE SÃO PAULO, DO VALOR ANTECIPADO PARA O PAGAMENTO DA PERÍCIA MÉDICA

Ementa:

ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – DESCABIMENTO - PROVAS DOS AUTOS SUFICIENTES PARA A FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JUÍZO – LAUDO MÉDICO QUE APUROU AUSÊNCIA DE SEQUELAS INCAPACITANTES – INSURGÊNCIA DO INSS – PLEITO DE DEVOLUÇÃO, PELO ESTADO DE SÃO PAULO, DO VALOR ANTECIPADO PARA O PAGAMENTO DA PERÍCIA MÉDICA – SUCUMBÊNCIA DO AUTOR – ISENÇÃO DE CUSTAS PREVISTA NO ARTIGO 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 8.213/91 – HONORÁRIOS PERICIAIS QUE DEVERÃO SER ARCADOS PELA AUTARQUIA, INDEPENDENTEMENTE DA SUCUMBÊNCIA – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA MANTIDA.